Tribunal: TJPA
Processo: 0812613-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812613-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ROSIVAN DOS ANJOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº

0812613-86.2022.8.14.0000
.

EMBARGANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
ROSIVAN DOS ANJOS DE SOUZA

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
11994969
), publicado em 31/01/2023

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargado
SIDNEY CARVALHO DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 07 de março de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

ACORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº

0812613-86.2022.8.14.0000
.

EMBARGANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
ROSIVAN DOS ANJOS DE SOUZA

O V.
ACÓRDÃO (ID Nº.
11994969
), publicado em 31/01/2023

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº.
12118036
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº.
11994969
)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:
2. Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento porquanto inadmissível, ao recurso de Agravo de Instrumento por si interposto.
3. A recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.
4. A decisão proferida pelo Juízo ad quo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no
rol do art. 1.015 do CPC.
5. Impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.
6. Manutenção da Decisão Agravada.

Alega a embargante que ao contrário do que restou decidido no v. acórdão ora guerreado, o agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, inciso I do CPC, posto que a decisão que determinou a emenda a inicial está diretamente ligada a tutela antecipada.

Aduz também ser indiscutível que a questão posta ao presente recurso versa sobre o § único do dispositivo supramencionado, afirmando que
a decisão resta equivocada, pela existência de

conteúdo decisório subjacente ao despacho que determinou a juntada do contrato

original, abrindo assim, a possibilidade de interposição de recurso, visto que, o

provimento judicial representa na verdade ato decisório capaz de limitar direitos da

parte embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir os vícios apontados e prequestionar a matéria discutida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA),
07 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/03/2023